Tribunal: TJDFT
Processo: 0736016-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736016-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX MARCONDES JACINTO GALLINATI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 204273800, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0748005-26.2022.8.07.0016, requerida pelo agravante em desfavor de ALEX MARCONDES JACINTO GALLINATI. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de veículo formulado pelo exequente/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. O exequente pleiteou a penhora de veículo e juntou documentos. É o breve relato. DECIDO. Em consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se que o veículo encontra-se em nome de terceiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja 27.10.2023 (ID 175492038), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante apresenta um breve resumo dos fatos, informando que, na origem, trata-se de execução fiscal visando à satisfação de crédito tributário devido. Pontua que, no decorrer da execução, foram frustradas as tentativas de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, motivo pelo qual o agravante solicitou a penhora do veículo de placa HKU2948, marca/modelo FIAT/PUNTO ELX 1.4, registrado em nome do executado, conforme consulta ao sistema RENAJUD. No entanto, menciona que o MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal indeferiu o pedido de penhora, alegando que o veículo não está registrado em nome do executado. Defende que o indeferimento da penhora do veículo, com base na alegada titularidade de terceiro, é insustentável. Conforme o artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, veículos de propriedade do executado é passível de penhora. Argumenta que, ao consultar o sistema RENAJUD, o agravante verificou que o veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placa HKU2948, está registrado em nome do executado. Assevera que, havendo indícios suficientes de que o bem pertence ao executado, à penhora é cabível, tornando a decisão de indeferimento contrária às provas dos autos e à interpretação jurídica vigente. Registra, também, que requer, caso mantido o indeferimento da penhora do veículo, seja reconhecida a existência de fraude à execução fiscal. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se a penhora do veículo de placa HKU2948, marca/modelo FIAT/PUNTO ELX 1.4, nos termos do art. 835, IV, do CPC/2015; c) Subsidiariamente, caso mantido o indeferimento da penhora, requer-se o reconhecimento da fraude à execução fiscal, com fundamento no art. 185 do CTN. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o exequente requereu em 31/10/2023 por meio de petição avulsa a penhora do veículo automotor de placa alfanumérica: “a) seja determinada a penhora do veículo automotor de placa alfanumérica: PLACA HKU2948 C, MARCA/MODELO: 165003-FIAT/PUNTO ELX 1.4, RENAVAN 00158944895, ANO 2010, nos termos do art. 835, inciso IV, do CPC, bem como seja efetuado o registro das restrições de penhora e de circulação, mediante o sistema RENAJUD, conforme tela do GETRAN anexa;” Na ocasião, foi juntada aos autos a pesquisa de ID 176870196. Em decisão posterior (ID 204273800), o juízo singular indeferiu o pedido de penhora, uma vez que, ao consultar o sistema RENAJUD, constatou que o veículo estava registrado em nome de terceiros. Ao compulsar os autos de origem, também verifico que, na pesquisa RENAJUD realizada pelo juízo a quo (ID 204634379), o veículo está registrado em nome de um terceiro, Antônio Oliveira Correia. De outra banda, o agravante frisa em suas razões recursais que “mediante consulta ao sistema RENAJUD, constatou que o veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4 de placa HKU2948 está registrado em nome do Executado.” Verificando as pesquisas colacionadas pelo agravante em seu recurso no ID 63391022, constato que o veículo é diverso, isto é, trata-se de outro veículo, MARCA MODELO: FIAT/ UNO MILLE WAY ECON, PLACA JJI 5473, RENAVAN 00458001945, ANO 2012. Portanto, o veículo pesquisado pelo ente distrital no ID 63391022 não tem relação com o veículo cuja penhora foi requerida na origem, de placa HKU2948, marca/modelo FIAT/PUNTO ELX 1.4, RENAVAM 00158944895, ano 2010. Assim, em uma análise perfunctória, percebe-se que não há nos autos elementos que indiquem que o veículo objeto da penhora pleiteada pelo agravante pertença ao agravado; o que, por sua vez, impede a realização da respectiva medida constritiva sob o mencionado bem. Não é outro o entendimento desta E. Corte de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE E POSSE DA EXECUTADA NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide. [...](Acórdão 1862114, 07448156920238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJE: 23/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. I - O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. II Indefere-se o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado no Renajud em nome de terceira pessoa, que não integra a lide. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317697, 07403338320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. 1.. Mantém-se a decisão que indefere pedido de penhora de veículo que está registrado em nome de terceiro, à míngua de prova robusta de que o bem pertence ao devedor da obrigação. 2.. O sigilo bancário das partes, por se tratar de garantia constitucional, só pode ser quebrado diante de situações excepcionais. 3.. Recurso desprovido. (Acórdão 1373679, 07236348020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se.) Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente essa condição, prescindível se falar em perigo da demora, pois são elementos cumulativos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator